Tribunal: STF
Processo: RE 1292561
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “Roubo circunstanciado tentado. Crime impossível. Emprego de arma branca. Inconstitucionalidade do art. 4º da L. 13.654/18. Reincidência. Tentativa. Fração de redução. Direito de recorrer em liberdade. 
    1 – Crime impossível ocorre quando, por ineficácia absoluta do meio de execução ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível a sua consumação (CP, art. 17). 
    2 – Se o réu portava faca - meio hábil a exercer a grave ameaça -, o crime não é impossível. O meio de execução era eficaz -- o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente: aproximação de viatura policial. 
    3 - O Conselho Especial do Tribunal, no incidente de inconstitucionalidade n. 2018.00.2.005802-5, declarou a inconstitucionalidade do art. 4º da L. 13.654/18. Incide, assim, no roubo, a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca ou imprópria. 
    4 – A condenação pelo art. 28 da L. 11.343/06 (porte de droga para uso próprio) não leva a reincidência. 
    5 – A pena pode ser reduzida na fração máxima (2/3) em razão da tentativa, se o agente, tão logo fez a grave ameaça, foi interrompido pela aproximação de viatura policial, o que facilitou sua imobilização pela vítima. 
    6- Apelação provida em parte.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XL, e 58, § 2º, I, da CF. Aduz que “a controvérsia cinge-se à constitucionalidade do artigo 4°, da Lei 13.654/2018, tendo em vista a ausência de inconstitucionalidade formal e a aplicabilidade da legislação em todos os demais entes federativos do Brasil, com exceção apenas do Distrito Federal”. 
    O recurso merece ser provido. O caso ora em análise versa sobre temática “interna corporis, mais precisamente sobre normas regimentais intrínsecas ao âmbito de atuação de cada uma das respectivas Casas Legislativas. Imunes estão, portanto, do crivo judicial, pois não concernentes ao processo legislativo estatuído na CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o que permitiria ao Poder Judiciário revisar os todos os atos praticados pelo Parlamento com base em seus próprios normativos; ocorre que esse expediente é repelido pela jurisprudência desta CORTE (MS 2588-AgR, Rel. Min. MENEZES DE DIREITO, DJe de 8/5/2009; MS 23388, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, PLENO, DJ de20/4/2001; ARE 1219094, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/8/2019)” (RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
    No mesmo sentido, cito o RE 1.250.041-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XL, E 58, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE JULGOU INCONSTITUCIONAL DISPOSITIVO DE LEI, MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO PROVIDO.”
    Diante do exposto, com base no art. no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para cassar o acórdão recorrido, a fim de que o Juízo de origem redimensione a dosimetria penal imposta, à luz da Lei 13.654/2018. 
    Publique-se. 
          Brasília, 20 de outubro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator